Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717733-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE, BRUNO PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 64134115 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator